Tribunal: TJSP
Processo: 1003432-68.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa não configurado – Nulidade da sentença - Ausência - Prestação de serviços educacionais – Propaganda enganosa não verificada - Adesão ao programa MINHA OPORTUNIDADE – Promessa de pagamento de financiamento estudantil – Requisitos constantes do termo de garantia não cumpridos pela aluna – Discussão acerca da demora na emissão de diploma –

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa não configurado – Nulidade da sentença - Ausência - Prestação de serviços educacionais – Propaganda enganosa não verificada - Adesão ao programa MINHA OPORTUNIDADE – Promessa de pagamento de financiamento estudantil – Requisitos constantes do termo de garantia não cumpridos pela aluna – Discussão acerca da demora na emissão de diploma – Ausência sequer de indícios de solicitação formal do documento diretamente à ré - Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*